Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO INCOMPLETO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. 1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969), a qual só é possível depois de constituir o devedor em mora.2 – Mora. Ausência de notificação. Endereço insuficiente. Não se mostra idônea para comprovação de constituição do devedor em mora a notificação extrajudicial que não chegou a ser recebida no endereço do destinatário, em razão da informação de "endereço insuficiente". A correta constituição do contrato é responsabilidade do fornecedor, que deve estar atento aos dados nele inseridos.3 – Distinção. No julgamento do REsp 1951888/RS, em regime dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o STJ decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Contudo, jurisprudência não se aplica ao caso em exame, pois ele pressupõe a correta indicação do endereço do devedor fiduciário, o que não é o caso dos autos.4 – Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Oportunidade de emenda da inicial. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação para a emenda da inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC.5 – Apelação conhecida e desprovida.
v